Tribunal: TJSP
Processo: 0540603-53.2011.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2006 a 2010 – Comarca de Avaré – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Executada não citada em prazo razoável – Demora injustificada do Município-exequente na localização efetiva da executada – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Ausência de comprovação de causas interruptivas ou suspensivas do prazo

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2006 a 2010 – Comarca de Avaré – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Executada não citada em prazo razoável – Demora injustificada do Município-exequente na localização efetiva da executada – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Ausência de comprovação de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional – Sentença de extinção mantida – Recurso não provido.